Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-23.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO VEICULADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. GASTROPLASTIA REDUTORA. EXCESSO DE PELE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO.
1. A inexistência de análise de determinada matéria perante o juízo de origem impede seu exame, mediante a interposição de agravo interno, pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1.069/STJ).
3. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e reconstrução mamária, decorrentes da perda de peso após gastroplastia redutora, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as mencionadas intervenções são meramente estéticas.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.